Tribunal: TJES
Processo: 0001022-31.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001022-31.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELTON BONELA DOS SANTOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO EM APP. EMBARGO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DESRESPEITADO. ÁREA DE RISCO RECONHECIDA PELA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apontamento de emissão do alvará de construção e parecer do IDAF são questões controvertidas envolvendo o próprio mérito do recurso, de modo que resta prejudicada sua análise em sede preliminar. Preliminar prejudicada;

2. A despeito do parecer do IDAF, a atuação do município firmou-se na condição de risco da área, observando a disposição do Plano Diretor Municipal, regido pela Lei Municipal n. 251/2003, fixa a região em que realizada a construção como Zona de Proteção Ambiental 03, que esclarece em seu art. 103 que “
as áreas definidas como Zonas de Proteção Ambiental 03 são consideradas não edificantes, em razão do objetivo da conservação e por se constituírem em áreas de risco suscetíveis à erosão, deslizamentos, alagamentos ou outra situação que coloquem em risco a população
”;

3. A emissão de alvará de construção, em inobservância à ordem judicial, não ilide o embargo anterior da obra que reconheceu, em atividade fiscalizatória no local de sua execução, a situação de risco;

4. O laudo pericial reconheceu a violação da norma municipal pela construção em encosta, sem a devida autorização, asseverando a situação de risco de desmoronamento;

5. Não há vícios no procedimento administrativo pelo ente publico, tendo em vista que a notificação no ato de fiscalização e respectivo embargo fora realizado no local da obra, ao profissional contratado pelo próprio recorrente. E a inobservância do prazo para requerimento de revisão, sem a previsão de legal, é considerado impróprio.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0001022-31.2015.8.08.0047

Apelante: Elton Bonela dos Santos e outro

Apelado: Município de São Mateus

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 473-478) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação demolitória ajuizada pelo Município de São Mateus contra Elton Bonela dos Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a ordem liminar de embargo da obra realizada pelo autor, autorizando a demolição da respectiva construção, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (fls. 482-487), pretendendo a reforma da sentença, sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que o IDAF, em resposta ao juízo de origem, declarou que o local onde o imóvel foi erguido não se enquadra como APP e que o alvará de construção foi emitido em 21/05/2019. No mérito, sustenta que (a) não foi regularmente notificado sobre o embargo, já que foi recebido por pessoa desconhecida; (b) o Município não analisou o seu requerimento no prazo de 30 dias, conforme disposto no art. 12 da Lei Municipal 251/2003; (c) os pontos de justificativa do embargos foram saneados com a emissão do alvará de construção e com o posicionamento do órgão ambiental de que a área de construção não estava em APP; (d) restou demonstrada na ação de usucapião n. 0009366-69.2013.8.08.0047 que no local já havia imóvel há mais de 20 anos; (e) o laudo pericial não aponta problemas estruturais na casa; (f) o depoimento dos responsáveis pela emissão do alvará de construção do próprio município atestam que o potencial risco de erosão poderia ser solucionado com o plantio de vegetação ou edificação de muro de arrimo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6890477).

Parecer do Ministério Público em primeiro grau pelo desprovimento do recurso (Id 6890480), o que foi ratificado pela manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Id 8468834).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de perda superveniente do objeto da ação

O apontamento de emissão do alvará de construção e parecer do IDAF são questões controvertidas envolvendo o próprio mérito do recurso, de modo que resta prejudicada sua análise em sede preliminar.

Preliminar prejudicada. É como voto.

Mérito

O recorrente se insurge contra a sentença que, reconhecendo a irregularidade da construção por ele promovido em área de proteção permanente, confirmou a ordem de embargo e determinou a demolição do imóvel.

Para tanto, sustenta, que (a) não foi regularmente notificado sobre o embargo, já que foi recebido por pessoa desconhecida; (b) o Município não analisou o seu requerimento no prazo de 30 dias, conforme disposto no art. 12 da Lei Municipal 251/2003; (c) os pontos de justificativa do embargos foram saneados com a emissão do alvará de construção e com o posicionamento do órgão ambiental de que a área de construção não estava em APP; (d) restou demonstrada na ação de usucapião n. 0009366-69.2013.8.08.0047 que no local já havia imóvel há mais de 20 anos; (e) o laudo pericial não aponta problemas estruturais na casa; (f) o depoimento dos responsáveis pela emissão do alvará de construção do próprio município atestam que o potencial risco de erosão poderia ser solucionado com o plantio de vegetação ou edificação de muro de arrimo.

Conforme se extrai dos documentos pertinentes a atividade fiscalizatória do Município (fls. 13/14, 16/24 e 26), a construção do apelante foi embargada em 11/12/2014 por ser realizada em região de encosta/topo de morro, classificado como Área de Proteção Permanente por ser considerada de risco.

Deve ser apontado que a manifestação do IDAF se limitou a aferição da área com base no critério objetivo do art. 4º, inciso V, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), que estabelece que “c
onsidera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas
” [...] “
as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive
”.

No entanto, a atuação do município firmou-se na condição de risco da área, observando a disposição do Plano Diretor Municipal, regido pela Lei Municipal n. 251/2003, fixa a região em que realizada a construção como Zona de Proteção Ambiental 03, que esclarece em seu art. 103 que “
as áreas definidas como Zonas de Proteção Ambiental 03 são consideradas não edificantes, em razão do objetivo da conservação e por se constituírem em áreas de risco suscetíveis à erosão, deslizamentos, alagamentos ou outra situação que coloquem em risco a população
”.

Como bem pontou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
é inquestionável que o imóvel, ainda que não esteja localizado em área de preservação permanente, como concluiu o IDAF, não possuía autorização para construir, haja vista que a proibição se encontra explicitada na lei municipal acima mencionada, de forma que, estando em área de proteção ambiental, a manutenção da construção permanece violadora à norma ambiental
”.

Assim, a análise promovida pelo IDAF não desconstituiu a autuação nem o interesse de agir do ente municipal.

Por sua vez, a emissão do alvará, em abril de 2019, foi realizada em requerimento em que o recorrente omitiu a existência da presente ação e das restrições nela impostas, desobedecendo a ordem judicial vigente (fl. 30) e, conforme esclarecido pelo ente municipal, é objeto de sindicância interna para apurar a possível irregularidade em sua liberação.

Não bastasse isso, o alvará de construção tem a sua análise voltada precipuamente ao projeto, sem aferição própria da área de sua execução, de modo que, por si só, não descaracteriza as condições de risco que foram aferidas pelo fiscal diretamente no local da obra.

Respectiva situação, inclusive, que foi confirmada pela perícia judicial (fls. 383-401), no qual o
expert
consignou:

[...] “
A perícia registrou no relatório fotográfico deste laudo um indício de deslizamento 0 de terra, indicando que o imóvel está, de fato, em um local com risco suscetível a deslizamentos, colocando em risco a própria construção.

Portanto, de acordo com a Lei Complementar n° 12312016 de São Mateus, Art. 102 ‘As áreas definidas como Zonas de Proteção ambiental são consideradas não edificantes em razão do objetivo da conservação e por constituírem em áreas de risco suscetíveis à erosão, deslizamentos, alagamentos ou outra situação que coloquem em risco a população.’

A perícia conclui que a construção do Requerido está enquadrada em uma Zona de Proteção Ambiental 03, tendo em vista a localização e riscos existentes, em conformidade com a classificação do Art. 102 da Lei Complementar n° 12312016 de São Mateus, constante nos autos, fl.34
5”. [...]

Concluindo, então, que “
NÃO há um equívoco da administração pública em negar a expedição do alvará de construção do Requerido, tendo em vista que a construção está enquadrada em uma Zona de Proteção Ambiental 03, considerada não edificante, constituindo riscos suscetíveis a deslizamentos
”.

Observa-se, portanto, que o impedimento de construção e a respectiva ordem demolitória não se relaciona a mera irregularidade administrativa, mas a reconhecida situação de risco ao imóvel e aos seus ocupantes.

O depoimento dos técnicos da Prefeitura, por sua vez, não corroboram a tese defendida pelo recorrente, confirmando o impedimento de construção pelo zoneamento da área conferida pelo Plano Diretor do Município.

Aqui, a despeito de alegar que já havia imóvel no local embargado, a declaração de Almir Sebastião dos Santos, que vendeu o bem para o apelante, declarou que alienou um lote vazio.

Por fim, aponta-se que o perito ainda consignou que o apelante manteve e concluiu a edificação mesmo após a decisão liminar que determinou a sua paralisação, declarando:

[...] “
conforme se constata na imagem abaixo, retirada do "Google Earth" com data de março de 2019, há indícios que a obra já estava concluída. Portanto, conclui-se, através dos indícios, que a obra foi edificada durante o embargo judicial de fi. 30 e já estava finalizada antes mesmo da expedição do alvará de construção
”. [...]

Ou seja, o recorrente, consciente e deliberadamente, desobedeceu o embargo administrativo e ordem judicial de suspensão das obras, ignorando os riscos apontados, não podendo, então, valendo-se da sua própria desobediência, invocar prejuízos com a demolição do imóvel.

Por fim, não há vícios no procedimento administrativo pelo ente publico, tendo em vista que a notificação no ato de fiscalização e respectivo embargo fora realizado no local da obra, ao profissional contratado pelo próprio recorrente. E a inobservância do prazo para requerimento de revisão, sem a previsão de legal, é considerado impróprio.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.